Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: DENISE DE OLIVEIRA ISHIKAVA, GERALDO LUIZ DE FREITAS BARROS, HEITOR MENEGALE, MARCELO MAGNO VALERIO DE PAULA, MARIA DO SOCORRO GOMES DE MORAIS COSTA, SILVIA SANTOS MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Torno sem efeito a Decisão de Id. 20185203, por não se referir ao processo em questão, devendo ser excluída do sistema. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora